Tribunal: TJES
Processo: 5001788-64.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001788-64.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE EXAME RESIDUOGRÁFICO. TENTATIVA INCRUENTA. ANIMUS NECANDI. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. A defesa sustenta omissão quanto à alegada ilegalidade das apreensões da arma de fogo e munições, em razão da ausência de preservação do local dos fatos para realização de perícia, bem como contradição entre a fundamentação e o dispositivo ao afastar a tese de rendição voluntária e reconhecer indícios de tentativa de homicídio. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria debatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada ilegalidade das apreensões da arma de fogo e munições; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação ao reconhecer indícios de animus necandi; e (iii) determinar a viabilidade do uso dos embargos de declaração para rediscussão da matéria e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, sendo inadequados para rediscussão do mérito do julgamento.

4- O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação defensiva relativa à ausência de exame residuográfico e de laudo pericial do local dos fatos, concluindo pela suficiência das demais provas produzidas.

5- A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de exame da arma de fogo e prova testemunhal, especialmente porque se trata de tentativa incruenta, sem produção de vestígios materiais nas vítimas.

6- A ausência de exame residuográfico não inviabiliza a comprovação da prática delitiva quando os demais elementos probatórios indicam a autoria e a execução do crime.

7- Os depoimentos das vítimas e das testemunhas evidenciam que os disparos foram efetuados em direção aos policiais, inclusive contra a janela onde estavam abrigados, circunstância apta a demonstrar indícios de animus necandi.

8- A afirmação do réu, após a prisão, de que “não tinha medo de morrer desde que também matasse um dos policiais” reforça a conclusão quanto à intenção homicida e justifica a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

9- Não há contradição lógica no acórdão embargado, mas mero inconformismo da defesa com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

10- O prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria jurídica já foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, ainda que sem referência expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2- A ausência de exame residuográfico ou de laudo pericial do local dos fatos não impede a comprovação da materialidade em hipótese de tentativa incruenta quando presentes outros elementos probatórios idôneos.

3- A demonstração de disparos direcionados às vítimas constitui indício suficiente de animus necandi para submissão do caso ao Tribunal do Júri.

4- O prequestionamento dispensa referência expressa a dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente analisada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 912.670/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que há omissão quanto à tese de ilegalidade das apreensões da arma de fogo e munições, tendo em vista que se tratando de suposta troca de tiros, dever-se-ia manter inalterado o local dos fatos para posterior realização de perícia. Aduz ao ignorar a rendição voluntária descrita por uma das vítimas e optar pela tese de tentativa, o acórdão incorre em contradição lógica entre a fundamentação probatória e o dispositivo. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id.
19638268
).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id.
19674802
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que há omissão quanto à tese de ilegalidade das apreensões da arma de fogo e munições, tendo em vista que se tratando de suposta troca de tiros, dever-se-ia manter inalterado o local dos fatos para posterior realização de perícia. Aduz ao ignorar a rendição voluntária descrita por uma das vítimas e optar pela tese de tentativa, o acórdão incorre em contradição lógica entre a fundamentação probatória e o dispositivo. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 19638268).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 19674802).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que não há omissão e nem contradição ser sanada.

Conforme restou consignado no acórdão, há prova da materialidade, sendo desnecessário o exame pericial residuográfico. Ademais, as vítimas afirmaram em Juízo que o réu foi o autor dos disparos.

A defesa alega que não houve laudo de local de delito que pudesse indicar a dinâmica dos fatos, que não se verificou se as munições deflagradas de calibre 32 teriam sido deflagradas de uma mesma arma de fogo apreendida, bem como não houve exame pericial residuográfico no acusado.

As provas de materialidade do crime podem ser extraídas do boletim unificado nº 45716563, do Auto de Apreensão e do Laudo de exame de arma de fogo e material, além da prova testemunhal já que não houve produção de lesão nas vítimas, tratando-se de tentativa incruenta.

Vale destacar que, apesar de ausente o exame residuográfico, os demais elementos constantes dos autos indicam a prática da infração penal, não podendo a prova técnica ser considerada o único meio de prova. Conforme já decidiu o STJ,
“em casos de tentativa branca ou incruenta, a ausência de vestígios materiais não inviabiliza a comprovação do dolo e da execução do ato criminoso, bastando a conjugação de elementos circunstanciais aptos a demonstrar o intento criminoso e a execução inicial do delito”
(AgRg no HC n. 912.670/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 26/3/2025). No caso, conforme relato das vítimas, após efetuar os disparos, o réu foi preso em flagrante e, próximo a eles, foi apreendida a arma de fogo.

Conforme consta do acórdão, o pleito de desclassificação foi rejeitado já que as circunstâncias do crime representam indícios de “animus necandi”.

Não assiste razão à defesa ao requerer, neste momento, a desclassificação do delito, pois as circunstâncias do crime representam indícios de “animus necandi”. Ora, a prova testemunhal aponta que os disparos foram efetuados contra os policiais, sendo direcionados para a janela onde estavam abrigados e que somente não ocasionaram o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar, de plano, o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença. Ademais, após ser preso, o réu disse “não tinha medo de morrer desde que também matasse um dos policiais”, o que evidencia a intenção de ceifar a vida da vítima.

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.